Tribunal: STF
Processo: HC 232156
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Alberto dos Santos, advogado, em 1º.9.2023, em benefício de Osvaldo Inácio Barbosa Júnior, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente de pretensa demora injustificada no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 746.508/MS, impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



     



    2. O impetrante alega que o paciente sofreria ilegal prisão cautelar desde 28.3.2017, tendo sido mantida a constrição da liberdade na sentença condenatória, não transitada em julgado, sem fundamentos idôneos (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que os autos do Habeas Corpus n. 746.508/MS, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, estariam conclusos desde 30.6.2022, para decisão da Ministra Laurita Vaz, sem apreciação ou previsão de julgamento (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Isto posto, após liturgia procedimental à espécie, requer, a Vossa Excelência, a concessão da ordem neste presente ‘mandamus’ para reconhecer o constrangimento ilegal experimentado pelo paciente em decorrência do recolhimento ao cárcere antes do trânsito em julgado da decisão penal condenatória, em afronta ao que restou decidido por esse Pretório Excelso, ou alternativa e subsidiariamente, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento do ‘habeas corpus’ nº 746508/MS – Rel. Ministra Laurita Vaz na próxima sessão ordinária da Turma, e consequente enfrentamento da matéria ali ventilada, em virtude do dilatado lapso temporal de mais de 01 (um) ano de conclusão na origem” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A presente impetração está prejudicada. Pela informação constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, após a impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 1º.9.2023, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, julgou o mérito do Habeas Corpus n. 746.508/MS em 13.9.2023. Nessa decisão, a ordem foi concedida, para determinar-se ao Relator da Apelação n. 0003474-40.2016.4.03.6000 que reavalie imediatamente a necessidade da custódia cautelar do paciente e proceda ao julgamento da apelação, “em até três sessões posteriores ao recebimento da comunicação do teor [da] decisão”, com os seguintes fundamentos:



    “O entendimento desta Corte está pacificado no sentido de que: 



    ‘[a] aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa ou quaisquer fatores que possam influir na tramitação.’ (HC 541.104/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; sem grifos no original). 



    Nesse sentido, ao analisar esta impetração, verifica-se que, em 14/03/2017, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão cautelar do Paciente. A ordem de constrição cautelar da liberdade fora cumprida em 28/03/2017. 



    A denúncia, oferecida contra 17 (dezessete) Réus, foi recebida em 11/05/2017 (fl. 06). 



    Em 19/08/2019 sobreveio sentença condenatória (fl. 336). Conforme relatado, o Paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos, 9 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 2.960 (dois mil novecentos e sessenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c.c. o art. 40, inciso I, todos da Lei n. 11.343/2006. 



    Encerrado o processo em primeiro grau, em consulta ao andamento processual, verifica-se certidão datada de 11/09/2019 a indicar que ‘[a]presentaram recurso de apelação, tempestivamente, as defesas de HUGO LEANDRO TOGNINI, EZIO GUIMARAES DOS SANTOS, JOÃO LEANDRO SIQUEIRA, GERSON PALERMO, OSWALDO INACIO BARBOSA JUNIOR, LUIZ CARLOS FERNANDES DE CARVALHO, MILTON MOTTA JUNIOR, reservando-se a apresentar as razões escritas em primeiro grau após o recebimento dos recursos’. No mesmo ato, o Juízo de origem recebeu os recursos interpostos contra a sentença e determinou a remessa dos autos ao Tribunal competente. 



    Está certificado no registro de atos processuais que, em 07/10/2019, o ‘feito foi livremente distribuído a relatoria do Exmo. Desembargador Federal ANDRÉ NEKATSCHALOW, na E. 5ª Turma’.



    Verificou-se, no entanto, a prevenção de outro membro do Tribunal, que foi consultado sobre a prevenção. Aceita a prevenção, em 18/11/2019, os autos foram redistribuídos em 13/12/2019. 



    Em 19/12/2019, os apelantes foram intimados para apresentar as razões recursais. Decorrido esse prazo, determinou-se a baixa dos autos ao primeiro grau para o Ministério Público Federal expor suas contrarrazões. 



    O despacho foi ratificado em 07/01/2020. 



    Certificou-se, em 24/01/2020, o decurso do prazo para as defesas ‘dos apelantes Hugo Leandro Tognini, Luiz Carlos Fernandes de Carvalho e João Leandro Siqueira apresentarem as razões de apelação’. 



    No dia 27/01/2020, determinou-se a intimação dos Réus para construírem novos defensores, no prazo de 10 (dez) dias. Frustrada a intimação pessoal, foi determinada a expedição por edital e a nomeação da Defensoria Pública da União. E somente após cumprir tais determinações, impôs-se a baixa dos autos à Procuradoria da República para contrarrazões e, após, a intimação da Procuradoria Regional da República para apresentar parecer. 



    Determinou-se, em 04/03/2020, a expedição de edital para intimar os apelantes. 



    A Defensoria Pública da União, em 17/08/2020, foi nomeada para representar os apelantes Luiz Carlos Fernandes de Carvalho e João Leandro Siqueira. 



    Foi concedido o prazo suplementar de 30 (trinta) dias para a Defensoria Pública da União em 20/08/2020.



    Na sequência, em despacho assinado em 13/10/2020, o Relator indica que, ‘tratando-se de feito que tramitou pela Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul, por cautela, intime-se a Defensoria Pública da União, nas representações da Seções Judiciárias de São Paulo e Mato Grosso do Sul, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as devidas razões recursais’. 



    Consta no andamento processual ato ordinatório praticado pelo Juízo de origem, em 01/12/2020, no qual intima a Defensoria Pública da União para apresentar as razões recursais. 



    A ordem para apresentação das razões recursais foi reiterada em 26/01/2021. 



    O despacho assinado em 17/02/2021 aponta que ‘LUIZ CARLOS FERNANDES DE CARVALHO e JOÃO LEANDRO SIQUEIRA, representados pela Defensora Pública Federal em São Paulo, requereram a juntada do interrogatório de João Leandro Siqueira (ID 42287893) e nova abertura de vista para apresentação das razões de apelação’. O Juízo deferiu o pleito dos Réus, e determinou a remessa dos autos ao TRF.



    Com nova entrada dos autos no Tribunal de origem, em decisão assinada no dia 30/04/2021, foi deferido o pedido de reabertura do prazo para a complementação das razões recursais. Os autos retornaram à instância de origem por determinação do Desembargador Relator. 



    Em 02/07/2021, constatou-se que os arquivos do interrogatório estavam corrompidos. Assim, reiterou-se a determinação ‘para juntada de arquivos acessíveis ou, no caso de impossibilidade técnica comprovada, encaminhamento do interrogatório em mídia física para posterior juntada pela Secretaria Unificada das Turmas Criminais’. 



    Foi certificado o recebimento dos autos no primeiro grau de jurisdição em 10/08/2021, com a remessa dos autos ao Ministério Público Federal. 



    O processo subiu ao Tribunal. Em 02/09/2021, destaca o Relator que ‘juntado o interrogatório do réu-apelante João Leandro Siqueira requerido pela Defensoria Pública da União (id. 164308108 a 164308110) e ratificadas as razões de apelação (id. 164458299), cumpra-se o determinado anteriormente (id. 155570730), com baixa dos autos ao juízo de origem para que o órgão ministerial oficiante no 1º grau ofereça as contrarrazões de apelação’. 



    Ao prestar informações a esta Corte, o Desembargador Relator esclarece que ‘[a] Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo desprovimento das apelações defensivas (Id n. 193081310). Certificado o decurso do prazo do Ministério Público Federal no Estado do Mato Grosso do Sul em 20.10.21.’ (fl. 434). 



    No mais, constata-se que os autos estão conclusos desde 08/10/2021, e aguardam a inclusão em pauta de julgamento (fl. 411).



    Com atenção a todos os dados acima destacados, embora repute que a prisão preventiva perdure por tempo substancial, não é patente a ofensa ao princípio da razoabilidade na formação da culpa, principalmente, se considerada a condenação em primeiro grau do Paciente ao cumprimento de 19 (dezenove) anos, 9 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado; as peculiaridades do caso – variedade de crimes praticados; pluralidade de réus e diversidade de patronos –; além da necessidade de diversos atos, com o fim de preservar a ampla defesa dos Recorrentes. 



    Insta evocar que ‘[a] jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019)’ (AgRg no HC n. 742.131/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/06/2022, DJe 13/06/2022; sem grifos no original).



    (...) Acrescento, porém, que reconhecer a ausência de desídia estatal, tal como indicado acima, não significa chancelar a indefinição de data para o julgamento do recurso. Por esse motivo, essencial a fixação de prazo para a análise do recurso pelo órgão competente no Tribunal de origem. 



    Nesse contexto, reputo razoável conceder a ordem em extensão diversa da pretendida para determinar que o Tribunal de origem proceda ao julgamento da Apelação, em até três sessões posteriores ao recebimento da comunicação do teor desta decisão. 



    Ademais, de ofício, verifica-se a mora do Tribunal local no dever de revisão dos fundamentos da custódia do Paciente.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal definiu que, nos casos em que se aguarda o julgamento da apelação, o Tribunal competente tem a obrigação de revisar periodicamente os fundamentos da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (STF. Plenário. ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgados em 08/03/2022). 



    Pondera-se, todavia, que eventual atraso nessa revisão não caracteriza, de plano, a ilegalidade da prisão, não acarretando, portanto, a revogação automática da custódia cautelar (AgRg no HC n. 648.314/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022). 



    Desse modo, em obediência ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a ordem deve ser concedida, em extensão diversa da pretendida, também para determinar a reavaliação da necessidade da custódia cautelar do Acusado. 



    Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM, em extensão diversa da pretendida, para determinar ao Relator da Apelação Criminal n. 0003474-40.2016.4.03.6000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, que reavalie, imediatamente, a necessidade e a adequação da segregação cautelar do Paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como que proceda ao julgamento da Apelação, em até três sessões posteriores ao recebimento da comunicação do teor desta decisão”. 



    4. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.6.2022, indeferida a liminar no Habeas Corpus n. 746.508/MS, requisitadas informações ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região sobre o alegado excesso de prazo injustificado no julgamento da Apelação n. 0003474-40.2016.4.03.6000 e determinada vista ao Ministério Público Federal. 



    As informações requisitadas e o parecer do Ministério Público Federal foram apresentados naquele processo, tendo os autos sido conclusos para decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 30.6.2022.



    A decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, era precária, tendo sido examinados os requisitos para o deferimento, ou não, apenas da medida liminar. O ato apontado como coator foi substituído pelo julgamento de mérito no Superior Tribunal de Justiça, em 13.9.2023, conduzindo-se à perda superveniente do objeto deste habeas corpus. Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL IMPUGNADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.064-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. (…) Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 5. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 157.883, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NAQUELA CORTE. PERDA DE OBJETO DO PRESENTE WRIT. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 



    3. Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, o julgamento superveniente de mérito do writ impetrado no STJ acarreta a perda de objeto da presente impetração, uma vez que substituído o ato apontado coator. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 175.445-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2021). 



    “HABEAS CORPUS. IMPRETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE CARÁTER PRECÁRIO. POSTERIOR CONCESSÃO DA ORDEM PELA CORTE ANTECEDENTE. PREJUÍZO AO MÉRITO DO WRIT. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Ainda que deferida liminar na ambiência deste Supremo Tribunal Federal, padece de utilidade e de necessidade da prolação de um julgamento de mérito o writ impetrado contra decisão proferida tão somente em caráter precário pelo Superior Tribunal de Justiça, quando, no curso de sua tramitação perante esta Suprema Corte, tem o paciente concedida ordem em seu favor, junto a alguma das jurisdições antecedentes. 



    2. Habeas corpus não conhecido, ante a sua prejudicialidade, pela perda superveniente de objeto” (HC n. 172.944, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.11.2020). 



    Na mesma linha são as decisões monocráticas, de minha relatoria, proferidas no Habeas Corpus n. 199.689, DJe 20.4.2021, no Habeas Corpus n. 198.845, DJe 9.4.2021, e no Habeas Corpus n. 198.957, DJe 6.4.2021.



    Não subsiste, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia, tendo sido afastadas todas as alegações apresentadas nas instâncias antecedentes e reiteradas nesta impetração.



    As alegações deduzidas na inicial da presente impetração, referentes à pretensa demora injustificada no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 746.508/MS, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, e à inidoneidade dos fundamentos para a constrição cautelar do paciente, foram superadas com o julgamento superveniente do mérito da impetração naquele Tribunal. 



    5. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora